Tribunal: STF
Processo: HC 258167
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus — HC 1.006.312/RJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de BARBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.



    Consta nos autos que a paciente foi condenada a 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no regime inicial fechado, pela prática dos delitos capitulados nos arts. 171, § 2º-A e 288, caput, ambos do Código Penal, sendo negado o direito de recorrer em liberdade.



    A defesa sustenta que a prisão preventiva deveria ser relaxada devido à falta de procedimentos adequados para conclusão da expedição de guia de execução de pena da paciente, o que configura constrangimento ilegal.



    Afirma que a paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primária, o que lhe garante o direito à progressão de regime e ao livramento condicional, já que os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício estão preenchidos.



    Alega ainda que a falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.



    Requer a revogação da prisão preventiva ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, como o uso de tornozeleira eletrônica, considerando ser a paciente primária e de bons antecedentes.



    Liminar indeferida, às fls. 1.026-1.027.



    Informações prestadas, às fls. 1.030-1.044 e 1.050-1.056.



    O Ministério Público Federal em parecer, às fls. 1.058-1.060, opinou pela denegação da ordem.



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, a prisão preventiva da paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi da conduta, haja vista que, em tese, ela teria se associado a outros agentes para praticar crime; nesse sentido, consta nos autos que a atividade criminosa era levada a efeito mediante emissão de boleto falso em nome de seguradora, bem como que a paciente fornecia sua conta bancária para recebimento de valores oriundos do crime. (fls. 120-127).



    Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a periculosidade da agente, justificando a segregação cautelar em seu desfavor.



    [...]



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a custódia cautelar.



    Ademais, conforme a jurisprudência consolidada, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, ausentes alterações fáticas relevantes, não há ilegalidade na negativa de apelar solto, não requerendo fundamentação exaustiva.



    Nesse sentido: (AgRg no HC n. 982.565/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.); (AgRg no HC n. 988.974/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.); (AgRg no RHC n. 209.149/DF, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)



    Por fim, no que se refere à alegação acerca de que a paciente preenche os requisitos objetivos e subjetivos para progressão de regime e livramento condicional, verifico que a quaestio não foi objeto de deliberação no acórdão hostilizado, o que obsta o exame desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    [...]



    Ante o exposto, denego a ordem (doc. 31).



    Ao final, busca-se:



    Em sede liminar, presentes os requisitos do fumus bonis iuris e periculum in mora, seja MESMO QUE DE OFICIO para relaxar a prisão cautelar do paciente, por nítido constrangimento ilegal que sem dívidas contrariando o dispositivo constitucional (art. 93, IX) e normas infraconstitucionais (artigos 312, 315, 316, parágrafo único e 283, todos do CPP), expedindo o devido alvará de soltura, ficando a critério desta Saudosa Turma Criminal a imposição ou não de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP;



    Se Vossas Excelências entenderem por não conhecer o presente writ, que de oficio determine-te que o Tribunal de Origens implante a guaia de execução provisória da pena, sob pena de sanções a ser terminadas por Vossa Excelências.



    No mérito, requer a confirmação da medida liminar, caso deferida, garantindo-se ao paciente responder ao processo em liberdade (doc. 1, p. 11).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator